Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-18.2023.8.11.0030
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000342-18.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente Aéreo, Seguro, Espaço Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOURDES ANTONIA DA SILVA - CPF: 035.711.931-21 (APELANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), DEVA ANTONIA DA SILVA - CPF: 743.508.891-91 (APELANTE), ELAINE ANTONIA DA SILVA - CPF: 056.652.691-31 (APELANTE), EVA DOS ANJOS SILVA - CPF: 043.054.231-38 (APELANTE), LUCIANO DOS ANJOS DA SILVA - CPF: 050.423.071-92 (APELANTE), MARILZA ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.835.201-33 (APELANTE), MIGUEL DOS ANJOS SILVA - CPF: 753.121.821-68 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA PARA MORTE NATURAL. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária ajuizada por beneficiários de apólice de seguro de vida, em razão de morte natural da segurada
não coberta pelo seguro
.

2.
Alegação de que a seguradora negou indevidamente o pagamento da indenização com base em cláusula restritiva de cobertura apenas para morte acidental. Sustenta
ção de
que a contratante era idosa, analfabeta e não recebeu informação clara sobre a exclusão da cobertura para morte natural, o que viola os deveres de informação, boa-fé objetiva e transparência.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a exclusão da cobertura para morte natural, em contrato de adesão firmado por meio de telemarketing, sem comprovação do prévio e inequívoco conhecimento da cláusula restritiva pelo consumidor.

III. Razões de decidir

4.
A cláusula que restringe cobertura securitária deve ser redigida com destaque e de forma clara, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC.

5.
A ausência de prova da entrega das condições gerais do seguro e da ciência inequívoca da cláusula limitativa impede a validade da restrição.

6.
A vulnerabilidade da consumidora, somada à ausência de proposta formal assinada, reforça o descumprimento dos deveres de informação e transparência contratual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso
conhecido e
provido
.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura securitária por morte natural quando a cláusula limitativa não for previamente destacada e compreendida pelo consumidor. 2. A contratação por telemarketing exige a comprovação de cumprimento do dever de informação quanto às cláusulas restritivas.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, 46 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.164/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 17.10.2017; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1186391/BA, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.06.2019; TJMT, Apelação Cível 1018300-52.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Lourdes Antônia da Silva e outros contra a sentença proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de indenização securitária proposta em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A., em razão do falecimento de Leodora Antônia da Silva, mãe dos apelantes, ocorrido em 01/01/2021.

Os apelantes alegam que houve negativa indevida de cobertura por parte da seguradora, a qual sustentou que a apólice contratada previa cobertura apenas para morte acidental. Argumentam que a segurada era pessoa idosa, sem instrução formal, e que não teria sido adequadamente informada sobre a limitação da cobertura, apontando violação ao dever de informação, aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e à transparência.

Requerem a reforma da sentença com a condenação da apelada ao pagamento integral da indenização securitária no valor de R$ 333.907,58, além de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 276253869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte diz respeito à negativa de cobertura securitária pela apelada sob o argumento de que a apólice contratada pela segurada previa, de forma restrita, cobertura apenas para casos de morte acidental, sendo excluídas as hipóteses de morte natural — como foi o caso concreto da falecida, genitora dos apelantes.

O juízo de origem acolheu a tese da seguradora, com base na cláusula limitativa constante nas condições gerais do seguro, reputando regular a negativa de pagamento da indenização, uma vez que a causa do óbito — septicemia decorrente de pneumonia e comorbidades crônicas — não estaria inserida no risco assumido pelo contrato.
Nesse sentido, o magistrado singular destacou que (id.
276253862
):

“[...]
Conforme a documentação anexada aos autos, verifico que as informações prestadas pela atendente são claras e precisas quanto ao produto oferecido, assim como à aceitação dos termos por parte da consumidora.

“Atendente Bradesco: [...] Trata-se de um seguro modular, ele possui de um a quatro módulos,
garantindo aos beneficiários da senhora uma quantia de até 200 mil reais caso a decorrência de um acidente fatal.
O diferencial deste seguro, senhora
Leodora
, é que a senhora irá concorrer
todos os meses pela Bradesco Capitalização Há um valor bruto de R$ 200 mil[...]”

Ocorre que, embora a contratação tenha se dado por meio remoto, via telemarketing, não há nos autos qualquer comprovação de que a segurada tenha tido prévio e inequívoco conhecimento acerca das cláusulas restritivas do contrato, em especial da exclusão da cobertura para morte natural. A gravação da ligação apresentada pela seguradora, na qual se fundamentou a sentença, revela tão somente uma descrição genérica do produto, com ênfase nas vantagens da modalidade “morte acidental”, mas sem o devido destaque de que se tratava de cláusula exclusiva e limitativa da cobertura.

Nesse contexto, é inaplicável a presunção de ciência da cláusula restritiva apenas com base na assinatura tácita do contrato ou na realização do pagamento das parcelas. Ao contrário, tratando-se de cláusula que limita direito essencial do aderente — como o direito à indenização securitária pela morte da titular —, exige-se, nos termos do art. 54, §4º, do CDC, que seja redigida com destaque e de forma clara, o que manifestamente não se verificou no presente caso.

Destaca-se que o art. 46 do CDC dispõe que os contratos
"que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
Nessa linha,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado que:

“No âmbito dos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos”

(REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
23/10/2017).

E em outro precedente, reforçando essa diretriz:

“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. (...) No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1186391/BA, 4ª Turma, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, j. 25.06.2019,
DJe
28.06.2019).

A seguradora, quando da contestação, juntou aos autos documento referente as condições gerais do seguro (id.
276252948
), contudo, inexiste registro
de proposta formal assinada, tampouco comprovação de envio das condições gerais à contratante,

o que impede a conclusão de que houve aderência consciente e informada ao conteúdo contratual.

Não se olvida que a
ausência de contrato físico, por si só, não invalida a contratação
.
No entanto
,
impõe à fornecedora o ônus de demonstrar que foram cumpridos os deveres de informação e de transparência, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade da consumidora — apontada como pessoa analfabeta pelos apelantes.

Portanto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da proteção contratual do consumidor e da função social do contrato, revela-se indevida a negativa de cobertura securitária
.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em precedente envolvendo a mesma empresa seguradora, decidiu que:

“[...] No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos
arts
. 6º, III, e 54, § 4º, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing. Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas à segurada as condições gerais do seguro, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva.

É ilegítima a recusa de pagamento de indenização securitária fundada em cláusula contratual que impõe limitação à indenização devida em caso de morte que não foi previamente informada ao consumidor, no ato da contratação por meio telefônico”

(TJMT - Apelação Cível: 1018300-52.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicação: 24/11/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a sentença
para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a contar da data da contratação e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025